Tribunal: STF
Processo: RE 1145949
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS PRECARIAMENTE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS. ARTIGO 47, VII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.